Tribunal: STF
Processo: Rcl 51027
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de pedido liminar, proposta por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, contra ato do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Colégio Recursal de Salvador, nos autos do Processo 0000826-97.2019.8.05.0146. 



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que autoridade reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento no ARE-RG 835.833 (tema 800), quando na verdade deveria aplicar ao presente caso o que restou assentado no RE-RG 1.304.964 (tema 1.154), fato que viria a configurar usurpação de competência da Suprema Corte. 



    Em suas palavras:



    “A questão tratada nos autos do processo 0000826-97.2019.8.05.0146, versa sobre competência da Justiça Federal, nos moldes do artigo 109, I, da CRFB/88, devido a ora Reclamante UNIG e a FAISA integrarem ao Sistema Federal de Ensino, nos termos do artigo 16, inciso II da Lei 9.394/96. 



    Cumpre salientar que a presente Reclamação Constitucional tem o intuito de demonstrar aos Excelsos Ministros dessa Colenda Corte Suprema, o motivo da interposição do recurso extraordinário e, ao final, culminar com a afastabilidade do Tema 800 do STF, tendo em vista que o d. juízo a quo, ao proferir sua r. decisão a qual negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, aplicou a sistemática da norma do art. 1.030, do CPC, inclusive, entendeu que a controvérsia em questão correspondia ao tema 800, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833. 



    Contudo, consoante se verá adiante, a questão versada nos autos é referente a mesma matéria já analisada no julgamento do RE-RG 1.304.964 (tema 1.154), de relatoria do Exmo. Sr. Min. Luiz Fux, Presidente do STF - DJe 20.8.2021, onde esta Col. Corte Suprema, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, julgou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 



    (…)



    Outrossim, essa C. Corte Suprema, assentou tese no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição de ensino priva que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite em pedido indenizatório. 



    Data máxima vênia, o d. Juízo da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários de Salvador/BA, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a fundamentação de que: 



    (…)



    Embora tenha sido manejado o agravo fundamentando a distinção (distinguish) entre o Tema 800 do STF e a matéria discutida no recurso extraordinário, o mesmo foi negado provimento. 



    Da decisão que negou seguimento ao agravo foram apresentados aclaratórios que foram, num primeiro momento, em 18/10/202, acolhidos determinando a ascensão dos autos ao STF, assim, entendeu: 



    (…)



    Surpreendentemente, no dia 30/11/2021, o magistrado presidente ‘voltou atrás’ na decisão, revogando o que fora decidido anteriormente e julgando prejudicado o agravo interno, trancando o recurso extraordinário na corte de origem. A decisão tem o seguinte teor: 



    (…)



    Entretanto, mesmo diante de todo esforço despendido para demonstrar que o tema 800 do STF não é aplicável ao caso concreto (distinguish), sendo utilizado todos os recursos possíveis e cabíveis, em que pese as numerosas tentativas, não houve êxito. Desta forma, com base na arbitrariedade perpetrada pelo d. Juízo da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários de Salvador/BA, não restou alternativa senão a presente Reclamação com o fito de afastar o precedente firmado no RE 835.833-RG/RS (Tema 800), com base na aplicação equivocada, que culminou na usurpação de competência do STF”. (eDOC 1, pp. 2-6) 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela 3ª Turma do Colégio Recursal de Salvador/BA nos autos do processo nº 0000826-97.2019.8.05.0146, uma vez que equivocadamente utilizou-se o RE 835.833- RG/RS (Tema 800), para negar a ascensão do recurso extraordinário”. (eDOC 1, p. 12)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 32)



    Citado, o beneficiário José Adilson Gomes Rego apresentou contestação, consoante eDOC 38.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APLICAÇÃO AO DECIDIDO NO ARE 835833/RS (TEMA 800), FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMANTE INTIMADA PARA APRESENTAR CÓPIA DA DECISÃO RECLAMADA, BEM COMO DAS DEMAIS DECISÕES PROFERIDAS NO JUÍZO DE ORIGEM, TODAVIA QUEDOU-SE INERTE. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CPC/2015. CASO SUPERADO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 46)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso dos autos, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual restou obstado pela Presidência da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, sob o fundamento de ausência de pressuposto formal de admissibilidade, nos seguintes termos:



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.



    (...)



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 



    (...)



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto”. (eDOC 12) (grifei)



    Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, julgado prejudicado nos termos da seguinte decisão:



    “Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E.Corte. 



    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 



    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 



    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. (…)



    (…)



    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade.



    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação.” (eDOC 16)



     



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante ocorreu com fundamento na inexistência pressuposto formal de admissibilidade (ausência de preliminar formal de repercussão geral) e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, circunstância que, nos termos da jurisprudência pacífica, impediria a análise do agravo por esta Suprema Corte. 



    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelo reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, me parece configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016).



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente